Tribunal: TJMT
Processo: 0030486-42.2012.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030486-42.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), SAMAMBAIA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME - CNPJ: 03.006.641/0001-41 (APELADO), LEONARDO DE JESUS NOGUEIRA - CPF: 699.405.761-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– CAPITAL DE GIRO
– DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO EXEQUENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça,
“As Cédulas de Crédito Bancário são títulos de crédito criados pela Medida Provisória n. 1.925/1999 convertida na Lei n. 10.931/2004. Nesta norma não há a previsão de prazo prescricional, porém, o artigo 44 determina a aplicação supletiva das normas atinentes à letra de câmbio e notas promissórias, razão pela qual aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966)”
(N.U 0012227-96.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021).

O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional.

Considerando que a exequente não esgotou os meios a fim de promover a regular
citação
no prazo legal, de modo que transcorridos mais de três anos do ajuizamento da
execução
, sem a
citação
do devedor, impõe-se o reconhecimento da
prescrição
da pretensão do recebimento do crédito pela via da presente execução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0030486-42.2012.8.11.0041

APELANTE:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADOS:

SAMAMBAIA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME e LEONARDO DE JESUS NOGUEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior
, lançada nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
SAMAMBAIA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME
e
LEONARDO DE JESUS NOGUEIRA
, que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II c/c 925, ambos do CPC, desconstituindo o título executivo extrajudicial que lhe serve de parâmetro, ante o reconhecimento da prescrição do título, por ausência de citação dos executados, transcorrendo prazo superior ao prescricional.

Por fim, condenou o banco exequente em custas processuais, mas deixou de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído pelos executados nos autos.

Em suas razões recursais o apelante aponta a não ocorrência da prescrição do título, ao argumento que a primeira executada foi citada, de modo que a interrupção da prescrição aproveita e estende-se ao devedor solidário, por força do art. 204, § 1º, do CC/2002.

Sustenta que
“não é necessária a citação válida para interromper a prescrição, visto que o apelante a promoveu no tempo correto, cujo aperfeiçoamento não ocorreu por FATO ALHEIO A SUA VONTADE, isto é, a destreza da parte devedora de ocultar-se”
(sic).

Assevera que “
independentemente da interrupção da prescrição ou não, cumpre salientar que o reconhecimento da prescrição no caso em apreço, encontra óbice na Súmula nº 106 do STJ”
e que
“no caso em tela, a ausência de citação não pode ser atribuída ao apelante
” (sic).

Defende
“que a demora da citação não pode ser atribuída ao Apelante, vez que sempre atendeu todos os despachos, bem como tentou incessantemente localizar o devedor, contudo, sem êxito
” (sic).

Pede, assim, o
“provimento do recurso para o fim de afastar a prescrição do direito material (Art. 487, inciso II, do CPC), devendo o feito prosseguir regularmente, devendo ser ressaltado ao juízo a quo a impossibilidade de se reconhecer a prescrição (seja ela de título e intercorrente), visto que elas se confundem no presente caso”
(sic).

Pelo princípio da eventualidade, afirma que caso não seja acolhido o recurso, não há se falar em condenação em honorários recursais, argumentando que
“considerando-se que não houve arbitramento de honorários advocatícios na sentença, não há o que se falar em honorários recursais, independentemente do resultado do recurso”
(sic).

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para ver reformada a sentença de primeiro grau, a fim de afastar a ocorrência da prescrição de título ou intercorrente, conforme argumentos expostos, e, subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, requer pela não fixação de honorários recursais.

Sem contrarrazões.

Preparo recolhido no Id. 114908597.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta na origem que
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
ajuizou a presente ação de execução de título extrajudicial em face de
SAMAMBAIA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME
e
LEONARDO DE JESUS NOGUEIRA
, lastreada na Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro nº. 8300916717, no valor originário de R$117.754,47 (cento e dezessete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) contraída pelos executados, para pagamento em 48 parcelas de R$4.238,50 (quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos), cuja inadimplência restou observada já em relação à primeira prestação, vencida em
28/02/2012
, totalizando o débito da quantia em R$134.724,46 (cento e trinta e quatro mil, setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos), atualizado até 28/07/2012.

Consta que a ação foi distribuída em
27/08/2012
, sendo a decisão inicial proferida em
19/09/2012
.

Após várias diligências no curso no processo, tendentes à perfectibilização do ato citatório, na data de
13/05/2021
sobreveio a sentença ora impugnada, em que o juízo de primeiro grau, reconhecendo ter havido a ocorrência da prescrição ‘intercorrente’, julgou extinto o processo, com fulcro nos artigos 487, inciso II c/c 925, ambos do CPC (Id. 114908593 – pág. 64), contra a qual se insurge o apelante, pugnando pelo afastamento da prescrição do título e prosseguimento do feito.

Pois bem. Desde logo, convém mencionar que a decisão deve ser mantida, porém, por fundamento diverso, uma vez que não se trata de prescrição intercorrente, tal como informado pelo togado sentenciante, mas sim de
prescrição direta
. Explico:

Inicialmente, vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

Com efeito, o artigo 219, nos §§2º e 3º, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, determinava que é dever da parte autora promover a citação no prazo de 10 (dez) dias, ou nos noventa dias que se sucederem, findos os quais, quando ainda ausente a consecução do ato citatório, a prescrição não se terá por interrompida (art. 219, §4º, do Código de Processo Civil ab-rogado).

In casu
, tratando-se o título exequendo de uma Cédula de Crédito Bancário, tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três anos), uma vez que a lei que a rege (Lei nº. 10.931/2004), embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44, que assim dispõe:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.”

Nessa perspectiva, o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto nº. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), que possui a seguinte redação:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras
prescrevem em
3 (três) anos
a contar do seu
vencimento
.”

Em complemento, o art. 206, §3º, VIII, do Código Civil institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos.

No caso dos autos, como a
ação foi distribuída em
27/08/2012
, sendo a decisão inicial proferida em
19/09/2012
,
o pleito alcançaria a prescrição consumativa em
agosto/2015
.

Nesse contexto, embora os autos revelem que houve a citação da executada
SAMAMBAIA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA – ME, conforme se comprova do AR acostado no Id. 4285262, inobstante os argumentos expostos pela instituição recorrente, esta apenas se aperfeiçoou em
21/03/2017
, ou seja, quando já consumado o prazo prescricional trienal do título exequendo, ao passo que o executado Leonardo não foi citado dos termos da ação.

Por esta razão, incide nos autos a disposição do art. 219, §4º, do CPC/73, que considera por não interrompida a prescrição. Confira-se:

“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição

§ 1º A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)

§ 2º Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)

§ 3º Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)

§ 4º Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

§ 5º O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição. (Redação dada pela Lei nº 11.280, de 2006)

§ 6º Passada em julgado a sentença, a que se refere o parágrafo anterior, o escrivão comunicará ao réu o resultado do
julgamento
.”

Assim, acertadamente decidiu o Julgador
a quo
, uma vez que se passaram mais de 03 (três) anos sem a devida citação dos executados e quando tal ato se aperfeiçoou em relação a um dos executados, já havia escoado em muito o prazo prescricional correspondente (trienal), de modo que não há se falar em aproveitamento da interrupção da prescrição pelo devedor solidário.

Nesse sentido são os precedentes desta egrégia Corte:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – PRESCRIÇÃO TRIENAL IMPLEMENTADA
–
INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS – CITAÇÃO NEGATIVA – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INAPLICABILIDADE DO VERBETE SUMULAR Nº 106

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL QUE NÃO SE DEU DE FORMA EXCLUSIVA PELO JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL QUE NÃO É ABSOLUTO – INCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE DE VIABILIZAR A CITAÇÃO E IMPULSIONAR O ANDAMENTO DO FEITO NO PRAZO VERTIDO EM LEI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, o despacho do juiz que ordena a citação é causa interruptiva do prazo prescricional, desde que o interessado a promova "no prazo e na forma da lei processual". Excedidos os prazos do art. 219, § 2º e § 3º do Código de Processo Civil, tem-se como não interrompida a prescrição,
nos termos do § 4º do referido artigo 219, de forma que o efeito interruptivo somente ocorre com a citação válida, que no caso em tela não se efetivou.

O princípio do impulso oficial não é absoluto, devendo o autor diligenciar para regular andamento do feito.

Descabe, a incidência, do enunciado nº 106 da Súmula de jurisprudência do STJ, eis que não se pode atribuir ao Judiciário, de forma exclusiva, a demora no andamento processual.

Incumbe ao exequente envidar esforços para viabilizar a citação e impulsionar o andamento do feito e a exceção prevista no § 2º do artigo 219 do CPC, impõe que a demora seja motivada, exclusivamente, pela máquina judiciária, o que não ocorreu na hipótese.”
(TJ-MT 00364889120138110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA
– DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA
– PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei 10.931/2004 e 70 do Decreto 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processua
l.”
(TJ-MT - AC: 00318609320128110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2020)

E, ainda:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO TRIENAL. INADIMPLÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA
. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A Cédula de Crédito Bancário, a teor do disposto no artigo 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil, c/c o artigo 44 da Lei nº 10.931/2004 ec/c artigo 70 do Decreto nº 57.663/1966, é título de crédito e submete-se aos prazos prescricionais gerais previstos no Código Civil, que é de 03 (três) anos.

2. Prescreve em três anos, a contar da data do seu vencimento, a pretensão de executar Cédula de Crédito Bancária ressalvado algum prazo diferente previsto em lei especial. Inteligência do art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil.

3. Interrompe-se a prescrição com a citação válida da parte ré Conforme o art. 219, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.

4.
A citação por edital, posterior à prescrição do título executivo, no caso em tela, da Cédula Bancária, não tem o condão de afastar a consumação da prescrição, máxime quando a demora não puder ser atribuída ao mecanismo judicial
. 5. Prejudicial de prescrição acolhida. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e provido. Unânime.”
(TJ-DF 20140111613753 0039271-56.2014.8.07.0001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 03/08/2016, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/08/2016. Pág: 183/191)

Importante registrar ainda, que a demora na citação dos executados não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula nº. 106 do STJ.

Por fim, mas não menos importante, de se destacar que o reconhecimento da prescrição direta prescinde de prévia intimação da parte exequente, devendo ser declarado de ofício pelo juiz.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau, ainda que por fundamento diverso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios nesta via recursal, ante a ausência de fixação da verba na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022